Tribunal: TJES
Processo: 5014206-19.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014206-19.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JURACY HELENA SPERANDIO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. CONSUMIDORA IDOSA. BIOMETRIA FACIAL E REGISTROS SISTÊMICOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. INSUFICIÊNCIA DA MERA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO INTERNO DE CONTRATAÇÃO DIGITAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 373, II, DO CPC. TEMA 1.061/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Cuida-se de recurso inominado interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente aos empréstimos consignados impugnados, determinando a cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, condenando a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A parte autora impugnou expressamente a contratação dos empréstimos consignados objeto da demanda, afirmando jamais ter celebrado os negócios jurídicos questionados.

Diante da negativa de contratação, incumbia à instituição financeira comprovar, de forma robusta, segura e individualizada, a efetiva formação do vínculo contratual, demonstrando a inequívoca manifestação de vontade da consumidora, nos termos do art. 373, II, do CPC, bem como da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061.

Todavia, o recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. A prova produzida limita-se à juntada de cédulas bancárias geradas unilateralmente, registros sistêmicos internos, alegação de biometria facial e narrativa abstrata do fluxo de contratação digital, elementos que, isoladamente ou em conjunto, não demonstram de forma segura que tenha sido a autora quem efetivamente anuiu à contratação.

Com efeito, descrever genericamente o procedimento interno de contratação eletrônica não equivale a provar que tal procedimento foi concretamente realizado pela consumidora, com ciência, anuência e manifestação válida de vontade.

Não há nos autos comprovação técnica idônea do dispositivo utilizado, rastreabilidade individualizada do acesso, trilha de auditoria externa, certificação digital qualificada, gravação da operação, georreferenciamento validado por terceiro independente ou qualquer outro elemento apto a vincular inequivocamente a autora às contratações impugnadas.

A biometria facial apresentada tampouco ostenta força probatória suficiente. Isso porque a mera coincidência da imagem facial da autora com aquela constante dos documentos eletrônicos não comprova, por si só, consentimento contratual válido, especialmente quando desacompanhada de prova técnica acerca do contexto da captura, finalidade específica da imagem, integridade da coleta e vinculação direta e individualizada ao ato negocial.

Conforme corretamente observado na sentença, a utilização da mesma imagem para múltiplas contratações simultâneas fragiliza ainda mais a confiabilidade do mecanismo empregado, revelando indício objetivo de inconsistência na formalização das avenças.

Cumpre destacar que identificação biométrica não se confunde com manifestação de vontade.

Uma fotografia ou dado biométrico pode, quando muito, indicar identidade; jamais, por si só, substituir prova de consentimento livre, informado e juridicamente válido.

Tal rigor probatório se impõe com ainda maior intensidade quando se trata de consumidora idosa, beneficiária de verba previdenciária alimentar, circunstância que evidencia hipervulnerabilidade e atrai dever reforçado de cautela por parte da instituição financeira.

Admitir que meros registros internos e biometria descontextualizada bastem para legitimar descontos sobre benefício previdenciário equivaleria a transferir ao consumidor os riscos inerentes à atividade bancária, em frontal violação à teoria do risco do empreendimento.

Eventuais fraudes praticadas por terceiros, falhas em correspondentes bancários, vulnerabilidades sistêmicas ou deficiência de autenticação constituem fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A alegação de que os valores foram disponibilizados à autora igualmente não socorre ao recorrente. O simples depósito de numerário em conta bancária não convalida contratação inexistente, nem supre a ausência de prova da manifestação de vontade, sob pena de se admitir que os efeitos do negócio passem a provar sua própria causa jurídica.

No tocante à repetição do indébito, correta a sentença. Ausente contratação válida e inexistindo engano justificável, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observados os parâmetros eventualmente fixados na origem.

Também correta a condenação por danos morais. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar e essencial à subsistência, extrapolam o mero dissabor cotidiano e configuram lesão extrapatrimonial presumida, por atingirem diretamente a dignidade, tranquilidade e segurança financeira da consumidora.

O dano moral, em hipóteses tais, decorre in re ipsa do próprio ato ilícito. Não se verifica excesso no quantum indenizatório arbitrado na origem, o qual se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal, e sendo assim, não há excesso a justificar sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)